Tribunal: TJES
Processo: 5000189-71.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000189-71.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: SIRLENE DE SOUZA CORREA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000189-71.2018.8.08.0030

Recorrente: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Recorrido(a): SIRLENE DE SOUZA CORREA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO. COBRANÇAS INDEVIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em apertada síntese, a causa de pedir está consubstanciada na negativação indevida que teria sido perpetrada pela parte recorrente correspondente a cobranças indevidas. A sentença
a quo
acolheu os pedidos da parte autora, declarou a inexistência da dívida e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela negativação, o que são objetos de irresignação recursal.

2. Não se pode olvidar que é do credor o ônus de comprovar a existência do crédito levado a apontamento. No caso, ainda que a recorrente sustente que promoveu o estorno dos valores, a restrição decorreu de cobranças indevidas em fatura de cartão de crédito. Portanto, houve falha na prestação dos serviços.

3. Quanto à indenização, é imperioso lembrar-se, em casos tais como o vertente, que a manutenção de cadastros de risco de crédito, a exemplo do SPC e SERASA, constitui atividade legítima, de cunho social relevante, conforme deflui do art. 43, do CDC, a
contrario sensu
. Assim sendo, a inclusão em cadastros restritivos de crédito somente caracterizará ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada
sem justa causa
- o que ocorreu no caso em apreço - ou com inobservância das solenidades legais.

4. Além disso, trata-se de dano moral presumido, que é aquele que decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Precedentes: Ag 1.379.761/AgInt no REsp 1828271/RS).

5. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios,
reduzir
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.